Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Dano Moral. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. Mérito. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. fraude. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. IPVA. RESSARCIMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, a análise da legitimidade das partes deve ser realizada em abstrato, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, de modo que a instituição bancária apontada como responsável pela celebração do contrato de financiamento supostamente fraudulento ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca a declaração de inexistência do débito e a reparação dos danos alegados.
2. O marco inicial para a fluência do prazo prescricional corresponde ao momento em que houve a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento de ação (princípio da actio nata), o que, em situações como a presente, se vincula à concretização e à ciência dos efeitos lesivos suportados pela parte, isto é, quando os prejuízos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais se tornam exigíveis e aptos a serem levados a juízo.
3. A impugnação à gratuidade de justiça prevista no art. 100 do CPC/15 deve vir acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao Autor na primeira instância.
4. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva (art. 14 do CDC), não sendo afastada por fraude de terceiro quando inserida no risco da atividade (fortuito interno), conforme orientação consolidada. Não demonstradas as excludentes do art. 14, § 3o, do CDC, impõe-se a manutenção do reconhecimento de inexistência do débito.
5. Comprovado o desembolso de valores de IPVA vinculados ao veículo indevidamente mantido em nome do Autor, é devido o ressarcimento a título de dano material.
6. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, por resultar da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor. Nessa linha, tratando-se de protesto indevido de título, o dano extrapatrimonial se configura in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova específica do abalo.
7. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. É devida a redução do quantum indenizatório no caso concreto.
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial de prescrição.